Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719545-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o recurso veio desacompanhado de preparo. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2023 13:27:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador